Tribunal: TJES
Processo: 5000205-59.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-59.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
CUSTOS LEGIS: METRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5000205-59.2024.8.08.9101
AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADA:
: METRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
INTERESSADA
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Ação de origem: 5003444-37.2023.8.08.0038, em trâmite no Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EDP-ES. DER-ES. EFEITOS DA LIMINAR REVOGADOS EM RELAÇÃO AO DER-ES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(1).
A narrativa dos autos é no sentido de que:
i)
a agravada teria ajuizado a ação nº 5003444-37.2023.8.08.0038, em trâmite perante o Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública, contra o ora agravante, a fim de que as requeridas EDP e DER-ES realizassem todas as medidas tendentes à ligação da energia elétrica no imóvel objeto dos autos de origem, sob pena de multa diária;
ii)
após o processamento, a medida de urgência solicitada pela agravada foi deferida pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos: "
[...] Face ao exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 que autorizam a concessão da medida antecipatória e uma vez inexistente o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pleiteado, tendo em vista que a providência poderá ser a qualquer tempo restabelecida, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo Requerente e determino que as Requeridas realizem todas as medidas tendentes à ligação da energia elétrica no imóvel do Requerente, situado à Rodovia do Café, S/N, São Cristóvão, Nova Venécia-ES, CEP 29.830-000, conforme ordem de venda de n° 4001454933, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). [...]
";
iii)
a parte agravante, então, interpôs este Agravo de Instrumento buscando revogar a decisão de urgência concedida pelo Juízo de origem, não tendo havido atribuição de efeito suspensivo ao recurso;
iv)
a parte agravada, apesar de devidamente intimada, não respondeu ao recurso.

(2).
Ao analisar os autos,
constata-se que a decisão de urgência do Juízo de origem apoia-se em fundamentos constitucionais. A suspensão total da eficácia da medida, com efeito, poderá acarretar prejuízo à agravada, em evidente
periculum in mora
. Todavia,
as razões da parte agravante devem ser parcialmente acolhidas. É incontroverso que o imóvel objeto dos autos não possui fornecimento de energia elétrica. No entanto, os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de origem devem recair apenas sobre a requerida “
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.”, vez que esta é quem efetivamente tem competência para realizar a ligação de energia elétrica. Além disso, a parte agravante já se manifestou no sentido de que inexiste óbice, por sua parte, no que se refere à ligação de energia elétrica pela EDP, na medida em que “
os postes para ligação da rede elétrica pleiteada pela autora não se encontram em sua faixa de domínio”.
(3).
Por tudo isso, ao sopesar o bem jurídico tutelado, tem-se que os efeitos da tutela de urgência deferida na origem devem ser revogados em relação à agravante “
DER-ES”
, vez que este não possui atribuição para cumprir a obrigação de ligação de energia elétrica no imóvel da agravada.

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de revogar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem em face do “
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES”. Por sua vez, em face da requerida “EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.”, a tutela de urgência deferida na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)